Tribunal: TJDFT
Processo: 0009603-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009603-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Exequente sobre o comprovante de depósito judicial de ID: 39115175 (credores EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA, EDILSON EUFRAZIO SOBRINHO, EDIO GLEISER DA SILVA GONDIM e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Brasília, 9 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador